Tribunal: TCU
Processo: 030.960/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de fornecimento, carga, transporte e descarga de máquinas pesadas, em atendimento às necessidades de desenvolvimento regional de Estados, de Municípios e do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação do Senador Alessandro Vieira, da Deputada Federal Tábata Amaral e do Deputado Federal Felipe Rigoni Lopes acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico para registro de preços regido pelo Edital 22/2020, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e Urbano para contratação de fornecimento, carga, transporte e descarga de 6.240 máquinas pesadas, em atendimento às necessidades de desenvolvimento regional de Estados, de Municípios e do Distrito Federal, uma vez que, segundo matéria veiculada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" em 10/8/2021, auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União teria constatado preços acima do mercado em alguns dos itens licitados e apontado falhas nas pesquisas de preços preliminares à licitação, baseadas predominantemente em cotações junto a fornecedores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o pleito dos autores de adoção de medida cautelar; 9.3. encaminhar cópia da instrução dos autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental e à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, como subsídio, respectivamente, ao exame do TC- Processo 014.379/2021-0 e a eventual avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos autores desta representação e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereção eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar estes autos.